Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-10.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002394-10.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — MATÉRIA DISCIPLINADA EM LEI MUNICIPAL — ADEQUAÇÃO —
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, todavia, uma vez que existe Lei Municipal que disciplina a matéria acerca dos limites para o valor da multa, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander S/A contra a sentença que, proferida em
embargos à execução
opostos em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, materializada nas Certidões de Dívida Ativa n
os
1111/2017, 1130/2017 e 1151/2017.

Em suas razões, assevera que, sobre a CDA no 1151/2017, “
não alega contrariedade do documento por ausência de menção ao dispositivo legal violado, mas, sim, por contrariedade ao disposto na lei municipal que rege a matéria
”.

Defende que “
a sentença merece reforma, haja vista que basta apenas verificar se a multa aplicada pelo descumprimento de tempo em fila em 2015, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) está de acordo com a lei municipal vigente à época, conforme determina a jurisprudência pacífica deste TJMT
”.

Acerca da CDA no 1130/2017, aduz que “
a referida multa foi aplicada com base em dispositivos legais genéricos que não estabelecem a obrigatoriedade de instalação de porta giratória
”.

Já a CDA no111/2017, discorre que a multa deve ser aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados totalmente procedentes os pedidos dos embargos à execução. Alternativamente, seja o valor da multa da CDA no 1151/2017 minorado para o montante aproximado de R$ 2.568,00 (dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais), correspondente ao valor máximo de 800 (oitocentos) UFRs, consoante o artigo 2o da Lei Municipal de Rondonópolis no 7.612/2013.

Tempestividade certificada no Id. n. 76050452 e preparo recursal no Id. n. 76806477.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022